Tribunal: STF
Processo: HC 229659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 0600206-53.2022.6.00.0000/M (e-doc. 3, p. 448-465). 



    2. Consta dos autos que o Juízo da 227ª Zona Eleitoral de Pouso Alegre/MG, no dia 14/11/2020, véspera das eleições do Município de Congonhal/MG, acolheu requerimento do Ministério Público Eleitoral e autorizou medida de busca e apreensão e extração de dados de aparelhos eletrônicos em desfavor dos pacientes, em decorrência de investigações da prática dos crimes dos arts. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral), e 288 do Código Penal (associação criminosa). (e-doc. 2, p. 147-149) 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, postulando o reconhecimento de nulidades e o consequente trancamento do processo. A Corte Eleitoral deferiu parcialmente a ordem, para determinar o desentranhamento “dos autos da ação penal de nº 0600002-78.2022.6.13.0227, as provas obtidas com a busca e apreensão tachada de ilegal e de todas aquelas que dela sejam derivadas, além das gravações e prints ora questionados”. (e-doc. 3, p. 211). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3, p. 352).



    4. A defesa, então, formalizou a impetração no TSE, à qual o Relator negou seguimento. Na sequência, foi protocolado o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a realização de busca e apreensão em desfavor do grupo eleitoral do qual os pacientes faziam parte, na véspera das eleições municipais de Congonhal/MG. Afirma nítido caráter eleitoreiro da medida, dizendo haver ocorrido perseguição política e prejuízo para o pleito municipal. Destaca que o paciente Sebastião teria perdido a eleição para o executivo local por margem de 114 votos, resultado que atribui à repercussão negativa da medida cautelar realizada. Afirma que o material recolhido padece de nulidade insanável, devendo ser descartadas todas as provas dele decorrente.



    6. Pretende, em sede liminar, a suspensão do processo e, no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, determinando-se o trancamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, realizada em 22/01/2024, revelou que os pacientes foram absolvidos das imputações da prática de corrupção eleitoral e de associação criminosa (processo nº 0600002-78.2022.6.13.0227), em 29/10/2023, com trânsito em julgado na data de 13/12/2023. Confira-se o seguinte trecho da sentença:



    “Portanto, não vislumbro substância e concretude no depoimento das testemunhas de acusação a fim de comprovar os fatos descritos na inicial acusatória, ao passo que os depoimentos das testemunhas da defesa (Denise Daiana Oliveira e Maria Silvana Pereira Coutinho) são fortes em demonstrar que tanto a acusada Ana Carolina Rigoni quanto a testemunha de acusação Ivonice Rosa, por serem de espectro político diametralmente oposto ao dos denunciados, propalaram notícias vazias acerca de suposta compra de votos.



    Ao fim e ao cabo, concluo que não restou comprovado nos autos que os denunciados tenham praticado as condutas descritas no art. 299 da Lei Federal 4.737/65 (dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita), ficando, por conseguinte, sobremaneira prejudicada a caracterização do delito tipificado no art. 288 do CP, pelo que a improcedência da inicial acusatória e de rigor!



    Em tempo, mantenho o despacho ID 119238782 que aplicou multa às testemunhas que, apesar de regularmente intimadas, não compareceram na AIJ de 09/08/2023, uma vez que é indiferente o fato de o advogado da defesa que as arrolou ter desistido das oitivas posteriormente àquela AIJ, porquanto restou caracterizado o requisito legal ‘falta’ contido no art. 219 do CPP.



    POSTO ISSO, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido encartado na DENÚNCIA e, por consequência, ABSOLVO os réus Sebastião Lúcio dos Santos, Lucas Santos Carvalho e José Benedito Coutinho das imputações que pesam sobre eles, tudo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme fundamentação supra.” (documento disponível para consulta pública no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; grifos adicionados)



    8. Diante da notícia da absolvição dos pacientes, com trânsito em julgado da sentença absolutória, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento de nulidade no processo-crime.



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator